Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto porANTONIO FERREIRA DE SOUZAem que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de multa de trânsito cometida por infringência ao art. 165-A do CTB.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, porque ausente a probabilidade do direito em razão do Enunciado n. 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência e também em razão da presunção de veracidade do ato praticado pelo Agente de Trânsito.
Nesse recurso pretende o agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casoNÃO RESTOUdemonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da ora Agravante.
Esse Colegiado tem dezenas de julgados no sentido de que a infração a que se refere o art. 165-A do CTB é de mera conduta (ver Enunciado n. 16 da TUJ), a exemplo dos acórdãos números 1403994, 1397245 e 1397069, todos de 2022.
A decisão recorrida está em consonância com o referido entendimento, pelo que, no momento, não vislumbro a probabilidade do direito na pretensão do ora Agravante. Tampouco se verifica urgência na suspensão de eficácia do ato administrativo porque, repita-se, referido ato encontra-se revestido de aparente legalidade.
Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito.
Dessa forma,INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Os Agravados apresentaram contrarrazões em que pedem a confirmação da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se encontra presente a probabilidade do direito, em razão dos inúmeros precedentes no sentido de que a infração a que se refere o art. 165-A do CTB é de mera conduta (ver Enunciado n. 16 da TUJ). É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.